Tribunal: CARF
Processo: 15983.000857/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000857/2007-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.971 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GUARUJÁ VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 22/12/2008 (p. 171) em face da
decisão da 10a Tuma da DRJ/SPOII, consubstanciada no Acórdão no 17-28.493 (p. 143), do qual
a Contribuinte foi cientificada em 01/12/2008 (p. 169), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 3) referente ao período compreendido
entre 01/1999 a 03/2005 – p.17), com ciência da Contribuinte em 23/10/2007 (p. 55), com vistas
a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000857/2007-65
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 9), informa a autoridade
administrativa fiscal que, realizando pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal
(Consulta de Falhas de Entrega de Empresa/Estabelecimento-CONFAL), bem assim no
Cadastro Nacional de Informação Social (GFIP-CNISA) e GFIP WEB, constatamos que nas
competências a seguir transcritas a empresa GUARUJA VEÍCULOS LTDA omitiu das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, conforme relatório da
multa aplicada, a massa salarial dos segurados empregados, tendo sido constatadas essas
irregularidades com base no Relatório Anual de Informação Social — RAIS (CNISA) e nas
próprias GFIPs.
Ao final do Relatório Fiscal da Multa Aplicada (p. 21), a autoridade
administrativa fiscal destaca que o presente Auto-de-Infração, ora lavrado, é substituto do AI
DEBCAD
n°
35.826.550-9
declarado
NULO,
consoante
Decisão-Notificação
n°
21.433.4/0058/2007, uma vez que constatamos em nossos sistemas informatizados que a
infração cometida pela empresa, vale dizer, omissão de fatos geradores das GFIPs, ainda
persiste.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 63), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 17-28.493 (p. 143), conforme ementa
abaixo reproduzida:
AI DEBCAD n°37.127.156-8.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DE
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES
DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração a apresentação, por parte da empresa, de GF1P com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de todas contribuições previdenciárias,
conforme previsto no art. 32, inciso IV e § 5° da Lei n° 8.212/91.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da lei n° 8.212/91, nos termos da
Súmula Vinculante n° 8, do STF, aplica-se, para o lançamento de oficio, o prazo
decadencial de cinco anos.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 01/12/2008 (p. 169), a Contribuinte,
em 22/12/2008 (p. 171) apresentou o competente recurso voluntário (p. 171), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) nulidade do auto de infração em face da
lavratura de outros dois autos com dados idênticos mas valores distintos e, também, por ausência
de assinatura do representante legal da empresa e (ii) necessidade de realização de perícia
contábil com a finalidade de confrontar os valores obtidos no presente lançamento com aqueles
apurados através do REFIS.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de autuação fiscal
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (p. 9), informa a autoridade
administrativa fiscal que, realizando pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal
(Consulta de Falhas de Entrega de Empresa/Estabelecimento-CONFAL), bem assim no
Cadastro Nacional de Informação Social (GFIP-CNISA) e GFIP WEB, constatamos que nas
competências a seguir transcritas a empresa GUARUJA VEÍCULOS LTDA omitiu das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs, conforme relatório da
multa aplicada, a massa salarial dos segurados empregados, tendo sido constatadas essas
irregularidades com base no Relatório Anual de Informação Social — RAIS (CNISA) e nas
próprias GFIPs.
Ao final do Relatório Fiscal da Multa Aplicada (p. 21), a autoridade
administrativa fiscal destaca que o presente Auto-de-Infração, ora lavrado, é substituto do AI
DEBCAD
n°
35.826.550-9
declarado
NULO,
consoante
Decisão-Notificação
n°
21.433.4/0058/2007, uma vez que constatamos em nossos sistemas informatizados que a
infração cometida pela empresa, vale dizer, omissão de fatos geradores das GFIPs, ainda
persiste.
O presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está, pois, umbilicalmente
vinculado ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal.
Ocorre que, através de pesquisas realizadas tanto no endereço eletrônico do
Comprot – Comunicação e Protocolo do Ministério da Fazenda, quanto no site desse Egrégio
Conselho, este Relator não logrou êxito em identificar o suposto processo referente ao
descumprimento da obrigação principal correspondente ao presente PAF por descumprimento de
obrigação acessória.
Registre-se, pela sua importância, que não há notícia, nos presentes autos, nem do
número do DEBCAD que eventualmente tenha dado origem ao processo principal. Tal
informação (número do DEBCAD que eventualmente tenha dado origem ao processo principal)
é possível que esteja registrada no relatório fiscal referente ao DEBCAD no 35.826.550-9, o qual,
conforme consignado pela própria autoridade administrativa fiscal, foi declarado nulo, consoante
Decisão-Notificação n° 21.433.4/0058/2007.
Com relação à declaração de nulidade do DECAD 35.826.550-9 (tendo em vista
que o presente lançamento é substituto daquele), indaga-se: o que motivou o reconhecimento da
nulidade do referido DEBCAD? Foi apontado algum tipo de vício? Caso positivo, de qual
natureza: formal ou material?
Por fim, mas não menos importante, outro fato que chama atenção diz respeito à
alegação da Contribuinte no sentido de que incluiu o débito objeto do presente processo no
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS.
Ocorre que, apesar de ter feito tal alegação, a Contribuinte nada apresentou neste
sentido, além de ter informado períodos distintos dos débitos supostamente parcelados.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.971 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000857/2007-65

De fato, em um primeiro momento, a Contribuinte destaca que os fatos geradores
das contribuições previdenciárias supostamente devidas foram calculadas dentro do período
compreendido entre janeiro de 1996 e janeiro de 2006. Ocorre, no entanto, que em relação as
estes supostos débitos, ingressou no chamado Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS,
destinado a promover, "in casu", a regularização de todos os créditos do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS.
Na sequência, registra que a referida regularização abrangeu todos os créditos do
INSS, constituídos ou não, inscritos ou não em divida ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade
suspensa ou não, inclusive os retidos e não recolhidos, com vencimento até 29 de fevereiro de
2000.
Por fim, destaca que, conforme se infere de documento em anexo, a contestante
aderiu ao REFIS para saldar eventuais débitos apurados junto ao INSS no período
compreendido entre 05/1996 a 07/1998, período este alcançado pela fiscalização efetuada.
Como se vê, para um mesmo fato (inclusão de débitos no parcelamento), a
Contribuinte acabou registrando três datas distintas em relação ao período dos débitos
supostamente parcelados.
Neste espeque, ante a ausência de informações nos presentes autos, considerando
que a base de cálculo da multa aplicada no presente lançamento corresponde a 100% da
contribuição não declarada (observado o limite legal) e lançada no processo referente ao
descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade
administrativa fiscal, adote os seguintes procedimentos:
a) Confirmar se houve emissão de NFLD por descumprimento de obrigação principal
vinculada ao presente processo (este decorrente de descumprimento de obrigação
acessória);
b) Caso positivo, confirmar o status do processo referente à obrigação principal, verificando,
dentre outras, as seguintes informações: houve interposição de impugnação e/ou de
recurso voluntário? Houve decisão de primeira e/ou de segunda instância (caso positivo,
anexar aos presentes autos tal(is) decisão(ões)? Houve parcelamento do débito?
c) Verificar o motivo pelo qual o DEBCAD no 35.826.550-9 foi julgado nulo, anexando aos
presentes autos cópia da Decisão-Notificação n° 21.433.4/0058/2007;
d) Confirme se houve, de fato, parcelamento (integral ou parcial) do crédito tributário objeto
do presente processo e, caso positivo, qual é o status desse parcelamento;
e) Consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual deverá ser
dada ciência ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias;
f)
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital